Tribunal: STF
Processo: HC 188174
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de pedido de reconsideração, em que o impetrante, novamente, questiona a decretação da prisão preventiva, reiterando os argumentos da inicial no sentido de que o decreto baseia-se em fundamento genérico e equivocado ao presumir que o paciente estaria foragido, quando, na verdade, a diligência para cumprimento do mandado de prisão do paciente se deu em local errado. Sustenta ainda que o Tribunal local agregou fundamentos ao decreto, contrariando a jurisprudência desta Suprema Corte.
    Requer, assim a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.
    É o relato. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Regimento Interno desta Corte prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. Confira-se:
    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.
    (…)”
    “Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas.”
    No entanto, não existe amparo legal para o pedido de reconsideração, feito por meio de simples petição, por mero inconformismo em face de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado desta Corte.
    Conclui-se que o pleito em exame carece de amparo legal, porquanto não houve observância ao princípio da taxatividade dos recursos.
    É incabível, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o qual se aplica somente às hipóteses de dúvida objetiva, de que não há de se cogitar nos presentes autos.
    Ainda se assim não fosse, observo que, a despeito do inconformismo do impetrante, sua insurgência limita-se a repisar os mesmos argumentos relacionados à suposta inidoneidade da prisão preventiva, sem impugnar os fundamentos da decisão, que se calcou em entendimento consolidado dessa Suprema Corte, segundo o qual “[é] inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017).
    Ademais, não verifiquei hipótese de ilegalidade cognoscível de plano, especialmente porque o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado na gravidade concreta das condutas apuradas (eDOC 6):
    (…)
    Consta dos autos que os representados, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, foram apontados pela vítima como autores de práticas extorsivas com o fim de obter vantagem financeira. Ademais, consta ainda que ante a resistência da vítima em sucumbir à extorsão empregada o representado Felipe veio a invadir, reiterada vezes, o imóvel em questão, tendo danificado o bem e subtraído o equipamento de vigilância.
    Verifica-se ainda que foi deferida medida de busca e apreensão, no bojo do Boletim de Ocorrência, 2462/19, logrando a autoridade policial encontrar arma de fogo, tipo pistola, com numeração suprimida e municiada; diversas máquinas de pagamento à cartão, cartões bancários. O material em questão corrobora com as notícias constantes nos autos de que o representado FELIPE estaria envolvido na prática dos crimes de tráfico de drogas, estelionato, associação para o tráfico, dano e receptação, tendo sido, inclusive, preso temporariamente, na comarca de Balneário Camboriú no ano de 2011.
    (…)
    Tendo sido decretada a prisão temporária dos representados, somente foi dado cumprimento ao mandado de prisão de MARCUS VINICIUS MARIANO MARCHINI a qual foi prorrogada e, agora, postula, a autoridade policial, pela sua conversão em prisão preventiva. Os demais representados, no entanto, encontram-se foragidos. 
    (…)
    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de EXTORSÃO MAJORADA, FURTO QUALIFICADO À RESIDÊNCIA, AMEAÇA E ESBULHO POSSESSÓRIO (respectivamente CP, arts. 158, §1º; 155, §4º, I e IV; 147 e 161, §1º, III) encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes da investigação policial. Tanto isso é verdade, que compulsando os autos verifica-se que as testemunhas inquiridas, bem como a vítima, lograram identificar os representados como autores dos delitos aqui apontados. Além disso, verifica-se que as práticas extorsivas restam comprovadas conforme se depreende das cópias das mensagem trocadas entre a vítima e os representados. Assim, mais que assentado o fumus commissi delicti. 
    Quanto ao periculum in libertatis, verifico que os representados FELIPE LINARES DE OLIVEIRA DELL AQUILLA e RAPHAEL AURELIANO DE LIMA MOTA encontram-se foragidos e não há indicação precisa de endereço fixo. Além disso, fica evidente que a soltura do representado preso é prejudicial à conveniência da instrução criminal e à (eventual) futura aplicação da lei penal; Por fim, inexiste indicação de atividade laboral remunerada atual, denotando que a prática de ilícitos seja mesmo adotada como modelo de vida, pelo que a ordem pública deve ser assegurada contra a consecução de novos delitos. 
    Ressalto que a eventual arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para recomendar a benesse pretendida. É que 'o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis' (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). A primariedade e a residência fixa na comarca, destarte, não conduzem obrigatoriamente à concessão de liberdade provisória. 
    Saliento ainda que verificados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão pressupõe a liberdade do indiciado, ainda que condicionada, hipótese incompatível com a situação vislumbrada nestes autos (CPP, art. 282, § 6º). 
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública. 
    Nesse sentido:
    HABEAS  CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O  habeas  corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO  PREVENTIVA  – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – FLAGRANTE. Precedida a prisão  preventiva  de flagrante, considerado o cometimento de delito de extorsão mediante sequestro, praticado por policiais militares, no que utilizada a estrutura do Estado para auferir vantagens econômicas espúrias, bem assim o emprego de armas de fogo e realizadas ameaça e  violência  contra as vítimas, tem-se como sinalizada a  periculosidade  e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO  PREVENTIVA  – CONTEMPORANEIDADE. A custódia, mantida na sentença e implementada ante o flagrante, revela configurada a atualidade da medida com o contexto fático a respaldá-la. (HC 178104, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 09.03.2020)  
     PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS  CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO  PREVENTIVA.  JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a  periculosidade  do agente constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A Primeira Turma do STF tem consignado o entendimento de que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial  violência  ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à  periculosidade  concreta do agente é menor. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 154768 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.08.2018)
    Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração da preclusa decisão. 
    Escoado o prazo legal para a interposição de Agravo Regimental contra a decisão monocrática eDOC 16, certifique a Secretaria o trânsito em julgado da decisão e, na sequência, proceda-se à imediata baixa do feito. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente